Tribunal: TJMT
Processo: 1021567-13.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021567-13.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WIVIKI SOUZA DE CARVALHO - CPF: 040.864.781-70 (APELANTE), CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.001.274-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO AUGUSTO LEANDRO - CPF: 035.953.929-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON NEI DOS SANTOS - CPF: 469.274.681-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PEDIDO DE
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
-
BASE.
ALEGADA INIDONEIDADE DA FUDAMENTAÇÃO EMPREGADA PARA A
VALORAR NEGATIVAMENTE O ELEMENTO OCTOGONAL REFERENTE À CONDUTA SOCIAL
DO APELANTE
.
INACOLHIMENTO.
JUSTIFICATIVA APTA A EXASPERAR ESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 2
. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Deve ser mantida a pena basilar imposta acima do mínimo legal porque evidenciado, nestes autos, que o sentenciante avaliou corretamente as circunstâncias judiciais, forte nos elementos objetivos extraídos destes autos, no
exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal
.
Ademais, o
fato de o
apelante
ter praticado a conduta
criminosa
durante o cumprimento de pena é justificativa idônea para a valoração negativa referente à conduta social.

2
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wiviki
Souza de Carvalho
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal de Sinop
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1021567-13.2021.8.11.0015
, conden
ando
-o à pena de
1
(
um
) ano
,

4
(
quatro
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial
semi
aberto, em razão da prática do delito de
receptação
(art.
180
,
caput
, do Código Penal).

O apelante, nas razões encontradiças no ID
204235233
, postula
a fixação
da pena
-
base
no mínimo legal
, sob o argumento de que
o argumento utilizado pelo sentenciante para valorar negativamente
a sua
conduta social é inidônea.

Nas contrarrazões vistas no ID
204235235
,
o Ministério Público requer
o desprovimento
deste
recurso, linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
210329168
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no ID
204235161
, narra os fatos desta forma:

“[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de novembro de 2021, por volta de 18 horas, em via pública, na Rua L1, nesta cidade de Sinop/MT,
WIVIKI SOUZA DE CARVALHO
, com consciência e vontade,
adquiriu e ocultou
, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) cabo HDMI, 01 (um) controle de videogame Playstation, 01 (uma)
Smart
TV, LED UHD, marca Samsung, 50 polegadas, 01 (um) aparelho de videogame Playstation 51, avaliados no valor de R$ 7.758,80 (sete mil e setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), conforme auto de avaliação de ID nº 71398847 – Págs. 01/02, pertencentes à vítima
Elson Nei dos Santos.

Apurou-se nas investigações policiais que o investigado
WIVIKI SOUZA DE CARVALHO
adquiriu e ocultou os bens acima descritos, que se
tratavam
de produtos

de furto ocorrido no dia 20/11/2021 (B.O nº 2021.304294 – ID nº 71398844), de pessoa que não soube identificar, pela quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o denunciado
WIVIKI SOUZA DE CARVALHO
expôs os bens adquiridos à venda na

internet, sendo que a equipe policial, a partir das informações do furto e de notícias da referida exposição, logrou êxito em interceptar o denunciado e realizar sua localização e detenção em posse do videogame Playstation 5, tendo, na ocasião, o acusado relatado que em sua residência estava o aparelho de televisão.

Na sequência, a equipe policial se deslocou ao local informando, oportunidade em que localizaram o aparelho de televisão instalado na sala da residência do denunciado.

Conforme se infere do caderno investigado, o indiciado sabia da origem espúria dos bens, uma vez que adquiriu os bens produtos de furto sem saber apontar com precisão a origem desses, pois não identificou a pessoa de quem os adquiriu e, ainda, diante do valor da compra dos produtos, bem abaixo do valor de mercado.
”

[...]

A materialidade e a autoria do crime

narrado
na exordial acusatória ficaram comprovadas e sequer foram objeto de irresignação por parte do apelante, que se limitou a pedir a
modificação da
dosimetria da
pena
que lhe foi
aplicada.

Sendo assim, é de bom alvitre a transcrição desta parte da sentença condenatória:

“[...]
Passo à dosimetria da pena

No tocante à
culpabilidade
, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu registra
antecedentes

criminais
, no entanto, tendo em vista que configuram reincidências, postergo sua análise para a segunda fase da dosimetria.
Acerca da
conduta social
deve ser valorada negativamente, com fulcro em recente entendimento do
STJ
[2]
, considerando que o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional semiaberto (SEEU nº2000249-25.2019.811.0015)
.No tocante
aos
motivos do crime, circunstâncias
e
consequências

do

crime
são inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbro a presença da agravante da reincidência (autos nº 2798-06.2015.811.0040), razão pela qual agravo a pena em 1/6, encontrando a reprimenda
o patamar intermediário de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a
pena definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, em conformidade com a Súmula 269 do STJ.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

Analisando o artigo 44 do Código Penal, verifico que o acusado não preenche todos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu não é primário e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, não lhe são favoráveis.

[...]”.
Destacamos

Como
é
cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68
deste

diploma legal, em adoção ao sistema trifásico defendido pelo penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual
ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tendo-se em mente as assertivas postas no parágrafo anterior, nota-se
do édito condenatório que a circunstância judicial considerada desfavorável

ao apelante
pelo
magistrado
foi a
sua
conduta social.

Nesse contexto
,
examinando a dosimetria da pena aplicada
ao apelante
, depreende-se que o juízo de primeiro grau considerou negativamente, com acerto,
a

sua
conduta social
para recrudescer a pena basilar, tendo em vista
o fato de
ele
ter cometido o crime
no curso de execução penal,
enquanto estava cumprindo as condições do regime semiaberto,
contexto que autoriza a exasperação da pena
inicial
acima do mínimo legal
.

Aliás
,
acerca do tema, veja-se
o posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBOS. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. USO DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. TEORIA MONISTA. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DA PRÁTICA CRIMINOSA. COMUNICAÇÃO AO COAUTOR. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME ÚNICO. SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE MAIS DE UMA VÍTIMA NO MESMO CONTEXTO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, c/c art. 14, inc.

II, ambos do Código Penal - CP (por quatro vezes), na forma do art. 70, caput, primeira parte, do CP (tentativa de roubo mediante
o emprego de arma de fogo em concurso de pessoas). Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Distrital, para decidir pela participação de menor importância, pela condenação pelo delito de furto ou pela ocorrência da desistência voluntária, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

2. A Corte de origem concluiu pela utilização ostensiva da arma de fogo, comprovada pela prova coligida em Juízo. Assim, tendo sido confirmada a utilização ostensiva da arma de fogo na conduta criminosa, para afastar a causa de aumento do inciso I do § 2°-A do art. 157 do CP, seria necessária a análise da prova, o que faz incidir, também, a Súmula 7/STJ.

3. Ainda, em relação à exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva, o pleito não merece melhor sorte. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito,
as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se
ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.

4. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

5. As instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista a cogitação prévia do ato criminoso, uma vez que os réus premeditaram a ação de forma organizada e dividiram de forma inteligente a ação criminosa tendo cada um uma função no delito.

Desse modo, não se observa nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois, conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 633.304/MG, Quinta Turma, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
DJe
de 3/5/2017). Precedentes.

6. Em relação a conduta social, o Tribunal de Justiça, como visto, considerou-a negativa, uma vez que o réu praticou novo crime durante o cumprimento de outra pena em regime aberto na execução da pena de crime anterior.

7. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto
evidencia
maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base.

8. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. No presente caso, tendo o Tribunal de origem concluído que o envolvido, mediante uma só ação, tentou atingir bens das quatro vítimas distintas de uma mesma família (pais, filho e nora), isto é, patrimônios diversos, tendo a grave ameaça sido praticada contra as quatro pessoas, no mesmo contexto fático, deve ser mantido o concurso formal entre os delitos de roubo.

9. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9
.
5
.
2023,
DJe
de 15
.
5
.
2023)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado por
Wiviki
Souza de Carvalho
,

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024